Tribunal: TJBA
Processo: 8063888-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063888-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCYARA MARIA ARAUJO DE MORAES

Advogado(s)
:
MELINA LICIA TEIXEIRA CRUZINHA

APELADO: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO CORREA AZEVEDO, LEVI DA CUNHA PEDROSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE VALORES COM AUTOMÓVEL ESTACIONADO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de empresa de transporte de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de colisão de veículo de sua propriedade com automóvel da autora regularmente estacionado, afastando, contudo, a indenização por danos morais. A apelante pretende a reforma da sentença para ver reconhecido o dano moral, ao argumento de que o evento extrapolou mero aborrecimento, diante da alegada essencialidade do veículo e da privação de seu uso por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a colisão de veículo de transporte de valores com automóvel particular regularmente estacionado, que resultou em avarias e alegada privação de uso, configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da ré pelo acidente encontra-se estabilizada, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, remanescendo controvérsia apenas quanto à existência de dano moral.

O art. 5º, X, da Constituição Federal, o art. 186 do Código Civil e o art. 6º do CDC asseguram a reparação por dano moral, desde que demonstrada efetiva violação a direito da personalidade, não bastando a mera ocorrência do ilícito.

O dano moral exige comprovação de ofensa relevante à honra, imagem, integridade psíquica, intimidade ou dignidade, distinguindo-se dos aborrecimentos ordinários inerentes à vida em sociedade.

A análise casuística deve considerar a gravidade do fato, a intensidade e duração da repercussão na vida da vítima, eventual conduta abusiva posterior do ofensor e a existência de elementos objetivos indicativos de abalo relevante.

No caso concreto, embora comprovados danos materiais significativos ao veículo, não houve lesão física, registro de atendimento médico ou psicológico, nem demonstração de humilhação pública ou tratamento desrespeitoso pela empresa ré.

O depoimento pessoal da autora revela que o veículo permaneceu em funcionamento, com problemas restritos à lataria e ao alarme, afastando a alegação de privação integral de uso por um ano e cinco meses.

Não há nos autos laudo técnico de inoperância, comprovantes de locação de veículo substituto, registros de despesas extraordinárias ou outros elementos que evidenciem impedimento efetivo e prolongado de utilização do bem.

A alegada essencialidade do veículo para a rotina familiar não restou demonstrada por prova concreta de indispensabilidade e comprometimento substancial da vida cotidiana.

A teoria do desvio produtivo não se aplica, pois não se comprovou dispêndio anormal e relevante de tempo útil decorrente de conduta abusiva ou resistência reiterada da empresa na solução administrativa.

O abalo emocional narrado — choro, frustração e sensação de impotência — corresponde a reação compreensível a acidente de trânsito, mas não alcança intensidade suficiente para caracterizar lesão autônoma a direito da personalidade.

A indenização por danos materiais fixada na origem mostra-se adequada para recompor o prejuízo patrimonial, inexistindo elementos adicionais que justifiquem compensação moral, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais ao veículo, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação relevante a direito da personalidade.

A alegação de privação de uso de veículo exige comprovação objetiva de inoperância ou impedimento efetivo e prolongado, não bastando afirmação desacompanhada de prova.

O desvio produtivo do consumidor pressupõe demonstração de dispêndio anormal de tempo útil decorrente de conduta abusiva ou resistência reiterada do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 406, §§ 1º e 3º, e 927; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º; CTB, art. 29, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com
excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01